Tribunal: TJMT
Processo: 0035052-34.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035052-34.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), REAL IMOVEIS LIMITADA - CNPJ: 03.937.430/0001-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO COM ARRIMO NO ARTIGO 485, IV DO NCPC– IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos autos de Ação de Desapropriação, proposta em desfavor de
REAL IMOVEIS E TURISMO LTDA
, em que o Juízo Singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e honorários. (Ids. 7176475 - Pág. 1 a 7176475 - Pág. 3).

Aduz o Apelante, em suas razões recursais, que incidiu o juízo singular em
error in procedendo
, tendo em vista que o depósito prévio não é uma condição da ação de desapropriação ou um requisito necessário ao prosseguimento do feito, até porque a ação de desapropriação é regida pelo princípio da ininterruptibilidade.

Alega que não tendo sido realizado o depósito prévio, poderia o magistrado até revogar a decisão que concedeu a imissão provisória, mas nunca extinguir por falta de pressuposto de continuidade de desenvolvimento válido do processo, que, a toda evidência, não ocorreu, pois, sempre que intimado, o órgão de representação judicial estatal se manifestou nos autos.

Com isso, requer o Apelante o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o
error in procedendo
e, anulada a sentença, com o regular prosseguimento da demanda expropriatória, bem como que seja extirpada a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Ids. 7176477 - Pág. 1 a 7176477 - Pág. 8).

Ausente contrarrazões. (Id. 7176478 - Pág. 2).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, alega inexistir razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público. (Ids. 7611785 - Pág. 1 a 7611785 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação de Desapropriação que move em face de
REAL IMÓVEIS LTDA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos, que na origem, o Ente Federativo ora Apelante ajuizou Ação de Desapropriação com Pedido Liminar para Imissão Provisória na Posse, para viabilizar a realização das obras que compunha o pacote logístico planejado para a Copa do Mundo FIFA 2014
,
em desfavor de
R
EAL IMÓVEIS E TURISMO LTDA, tendo por objeto, terreno localizado na Rua dos Eucaliptos; Trecho: Entre a Av. das Palmeiras - Entr. Av. Arquimedes Pereira Lima; Local: Bairro Jardim das Palmeiras. Cuiabá/MT; Extensão: 1.285.32m, sendo que para a sua implementação, atinge-se, 25,40m do terreno localizado na Rua dos Eucaliptos, lote n. 08, Quadra 14, Bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá-MT, devidamente identificado nos documentos acostados nos autos.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar em 10 de outubro de 2012, concedendo a imissão provisória na posse

do referido imóvel, condicionando-a, porém, ao prévio depósito judicial, no valor da avaliação, qual seja,

R$ 2.511,30 (dois mil quinhentos e onze reais e trinta centavos). (Id. 7176461 - Pág. 1 a 7176461 - Pág. 4).

Segundo o Requerente, o depósito do montante da avaliação, estava sendo providenciado pela SECOPA, com o lapso temporal mais alargado para efetivação em virtude dos trâmites burocráticos que permeiam o serviço público.

Considerando que foram infrutíferas as pesquisas de endereço para a citação da Parte Requerida, e, se encontrado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital. (ID. 7176471 - Pág. 1).

Decorreu o prazo do edital de citação, sem manifestação da parte requerida, conforme certidão acostada no ID. 7176474 - Pág. 1.

Subsequentemente, sobreveio sentença

sob o argumento de uma suposta inércia do Poder Público em proceder ao depósito do montante para a imissão na posse, declarando a extinção do feito sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com arrimo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante argumentando que o depósito prévio não é uma condição da ação de desapropriação, ou requisito necessário ao prosseguimento do feito.

De início, entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito prévio é um dos requisitos para a obtenção de liminar de imissão na posse:

“
Art. 15 – Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

(...)

§ 3º - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória”.

No caso, não obstante a ausência do depósito determinada na decisão que concedeu a liminar, entendo que o Magistrado
a quo
não poderia extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a realização do depósito é exigência para a imissão provisória na posse e não constitui requisito para o prosseguimento da ação de desapropriação.

Com efeito, deveria o Magistrado
a quo
, ao constatar a não realização do depósito prévio, ter revogado a liminar deferida e prosseguido com a condução do feito, a fim de que fossem cumpridas as demais fases do processo, com a devida instrução probatória pertinente.

A propósito, neste mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício, pois em caso extremamente semelhante, no qual também se discutia as famigeradas desapropriações decorrentes da Copa do Mundo, o Voto de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, consignou que:

“
Não há que falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito
”.

Referido acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do

feito. É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.
(N.U 0001179-72.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1.
Ainda que o recorrente tenha repetido as teses defendidas no curso do processo, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, em seu mister de uniformizar a jurisprudência relativa ao direito federal, já decidiu que tal conduta não impede o conhecimento do recurso de apelação. 2. Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito. 3. É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.
(N.U 0004188-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 24/01/2020)” [Destaquei]

Dessa forma, tendo em vista que o depósito prévio não é condição de propositura ou de prosseguimento da Ação de Desapropriação, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Ressalto que, na hipótese, não se aplica o disposto no artigo 1.013, § 3o, do atual Código de Processo Civil, em vista de sequer ter havido a citação da parte requerida para apresentar contestação, nem tão pouco a determinação para a perícia judicial, na forma do art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021